Tribunal: TJMT
Processo: 1022741-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1033859-69.2021.8.11.0002, proposta em seu desfavor por G. S. L., representado por sua genitora PAULA CRISTINA DE SOUZA, que concedeu A TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR que a ré autorize e realize o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, sendo: I - FONOAUDIÓLOGA especialista em ABA; II - PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL ESPECIALISTA EM ABA – 20 HORAS SEMANAIS, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada negativa por parte da empresa ré.
Alega a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, baseando-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a Agravante impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela parte agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência da agravada, diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID 10: F84) e o tratamento solicitado pelo médico que acompanha o menor é o mais indicado para suprir suas necessidades (ID 68484453 -origem), sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente, menor, caso o tratamento não seja realizado.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -